Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724853-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEONIDIO PEDRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0744248-06.2021.8.07.0001, proposta por LEONIDIO PEDRO DO NASCIMENTO em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID 158678742 do processo de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por LEONIDIO PEDRO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. O devedor apresenta impugnação sustentando ser necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário; reconhecimento da competência da Justiça Federal; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; aponta a necessidade de realização de perícia contábil. Apresentou os extratos/demonstrativos de conta vinculado da cédula de crédito rural operação objeto deste processo. A União informou que não possui interesse no presente feito. DECIDO. I - DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. II - A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DA INÉPCIA DA INICIAL PELA FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. IV – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Igualmente, entendo que não subsistem o argumento da parte executada ausência de interesse de agir em razão da ausência de apresentação de provas. No caso, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova. Não obstante tal incidência, percebe-se que a parte autora apresentou razões pelas quais o provimento jurisdicional aqui buscado se apresenta útil a tal parte, de maneira que está presente o seu interesse processual no prosseguimento da demanda. Assim, rejeito tal preliminar. V - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Preclusa esta decisão, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 48168490), alega que é parte ilegítima, ao fundamento de que houve a cessão dos créditos rurais em favor da União. Argumenta que a legitimidade para execução desses créditos é da União. Assevera que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Afirma que a competência para apreciar referida demanda é da Justiça Federal. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da a citação na fase de liquidação de sentença ou cumprimento individual. Alternativamente, postula que os juros incidam a partir da citação na ação coletiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que a agravante interpôs, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada, autos de n.o 0724852-75.2023.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Com efeito, o princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último, conforme certidão de ID 48179322. Portanto, o presente agravo é o último recurso interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do agravante. Logo, não deverá ser conhecido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça; ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora